Tribunal: CARF
Processo: 10880.916415/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916415/2010-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.412 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OPERADORA SAO PAULO RENAISSANCE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em converter o julgamento em diligência,
para que os autos sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, a fim que em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja
dúvidas quanto ao direito creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se
debruce sobre a documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários,
para: 1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem devidamente
quantificados. 2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2006, disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de
compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação. Deverá ser elaborado relatório
circunstanciado sobre a diligência, devendo o contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo
de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916415/2010-72
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 12-99.653 - 8a Turma da DRJ/RJO
- Sessão de 11 de julho de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de declaração de compensação (DCOMP), por meio da qual o
interessado objetiva compensar débitos de Pis, com crédito de CSLL, no valor de R$
24.043,72, oriundo de DARF supostamente pago indevidamente ou a maior, no valor
R$ 66.642,70, período de apuração de 31/07/2006, data da arrecadação de 31/08/2006.
Por meio de Despacho Decisório, do qual o interessado tomou ciência em 23/04/2010,
não foi homologada a compensação declarada, em razão da inexistência de crédito.
O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 24.043,72
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
O Despacho Decisório identificou que o valor total do Darf de R$ 66.642,70 estava
integralmente utilizado com o débito de CSLL de 31/07/2006, no valor de R$
66.642,70.
Inconformado,
o
interessado,
em
24/05/2010,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte: . que declarou, equivocadamente, o
valor de R$ 66.642,70 em sua DCTF como sendo o saldo de CSLL a pagar em julho de
2006.
. que, posteriormente, reparando o equivoco cometido, declarou o valor correto do
débito de CSLL em sua DIPJ-2007, qual seja, R$ 46.635,96.
. que o equivoco cometido pela empresa foi simplesmente não apresentar a DCTF
Retificadora, tendo procedido à retificação do valor equivocadamente preenchido
apenas na DIPJ.
. que a análise da compensação apenas levando em conta as informações da DCTF, e
desconsiderando completamente a DIPJ 2007, torna-se irrazoável.
. que, existindo o crédito, não pode ser penalizado com a não homologação de sua
compensação, unicamente por ter incorrido em erro quando do preenchimento da
DCTF.
. que, em atenção ao principio da verdade material, a autoridade administrativa deve
examinar todos e quaisquer elementos probatórios existentes que auxiliem na
verificação do caso concreto face à lei tributária.
. que no processo administrativo predomina o principio da verdade material.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

. que a consagração de formalismos exacerbados, em detrimento do direito material das
partes, vem sendo constantemente rechaçada pelas cortes pátrias, bem como pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
. que, caso os documentos ora anexados não sejam suficientes para comprovar o crédito
utilizado na compensação, protesta, desde já, pela realização de diligência com o
objetivo de comprovar os créditos informados na PER/DCOMP.

A 8a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...) Da diligência
O interessado requer a realização de diligência para, fundamentalmente, comprovar os
supostos créditos.
Ora, para tanto, bastaria ao interessado juntar, aos autos, a documentação comprobatória
que confirmasse suas alegações, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972,
sendo, portanto, desnecessária a realização de diligência.
Sendo assim, indefiro a realização de diligência, nos termos do disposto no art. 18 do
Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993.
Do mérito
Cabe, inicialmente, transcrever o art. 165, I, do CTN.
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;”
Ressalta-se, ainda, que, para que seja efetivada a compensação, o crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido: (...)
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito
pago indevidamente.
Em síntese, o interessado alega que o valor do débito informado na DCTF estaria
incorreto. Contudo, não consta que tenha apresentado DCTF retificadora.
Impende esclarecer a declaração de débito em DCTF é confissão de dívida. Neste
sentido, infere-se que Despacho Decisório foi proferido corretamente, já que o valor
total do Darf de R$ 66.642,70 estava integralmente utilizado com o débito confessado
em DCTF, no valor de R$ 66.642,70. Portanto, não havia crédito disponível para a
compensação efetuada pelo interessado.
Por outro lado, não se desconhece que, em razão do princípio da verdade material, se
foram apresentados documentos hábeis que comprovem ter havido equivoco na
informação constante da DCTF, tal fato não pode ser ignorado. Portanto, tudo é uma
questão de prova, cujo ônus de produção é do interessado (art. 373, I, do Código de
Processo Civil - CPC).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

No que tange a DIPJ, esclarece-se ao interessado que os débitos nela informados não
estão declarados e nem confessados, já que a DIPJ é meramente informativa. A seguir
cita-se ementa de acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes extraído da Solução de
Consulta Interna da Cosit no 48/2008. (...)
A própria conclusão da referida Solução de Consulta Interna da Cosit no 48/2008
responde que a DIPJ tem caráter informativo e que tal documento não está enumerado
como típico de confissão de dívida, para efeito de inscrição do saldo a pagar em Dívida
Ativa, pelo art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, e § 4o do art. 1o da IN RFB no 767, de
2007, nem por outro ato normativo.
Esclarece-se que o instrumento hábil para declarar (confessar) débito de IRPJ é a DCTF.
Neste sentido, cita-se o art. 1o da IN SRF no 77, de 1998. (...)
Ademais, não juntou qualquer documentação contábil que comprovasse suas alegações.
Portanto, a documentação juntada pelo interessado não foi hábil a comprovar erro no
preenchimento da DCTF.
Sendo assim, uma vez que o direito crédito pleiteado originou-se do Darf, no valor de
R$ 66.642,70, o qual estava integralmente utilizado com o débito confessado em DCTF,
no valor de R$ 66.642,70, inexiste direito creditório, como alega o interessado.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar provimento à
manifestação de inconformidade, não reconhecer o direito creditório e não homologar as
compensações.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

(...)

(...)

(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

É o relatório
VOTO
Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo conforme Recibo de Entrega de
Documentos Digitais que consta nas e-fls. 126 em que se atesta a juntada do Recurso Voluntário
e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Destaca-se, portanto, que a divergência que remanesce dos presentes autos
consiste na glosa referente a compensação transmitida pela DCOMP referente a Saldo Negativo
de IRPJ referente ao período de apuração de 31 de julho de 2006 a 31 de agosto de 2006
decorrente de pagamento de estimativa de IRPJ no valor de R$ 24.043,72, porém, o contribuinte
afirma ter pago o total de R$ 66.642,70
Conforme consta dos autos, o motivo do não reconhecimento do direito creditório
no montante de R$ 24.043,72 teria sido por divergências de informações entre a DCTF,
PER/DCOMP e DIPJ.
Em suma, o recorrente afirma que em relação ao período de 31 de julho de 2006 a
31 de agosto de 2006, teria apurado como devido o montante de R$ 66.642,70, o qual foi
informado na respectiva DCTF (fls. 55 dos presentes autos) e recolhido tempestivamente por
meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (“DARF”), juntado às fls. 57 e ainda
referente ao mesmo período, a Recorrente teria realizado o recolhimento adicional de R$
4.036,98, a título de IRPJ juntado às fls. 58.
No entanto, afirma o recorrente que corrigiu as informações em DIPJ, tendo em
vista que ao submeter-se à auditoria no final do ano-calendário de 2006, a Recorrente verificou
que, por um lapso, o valor de IRPJ –estimativa a pagar informado na DCTF do mês em questão
(julho/2006) encontrava-se equivocado, sendo efetivamente devido a título do referido imposto
valor de R$ 46.635,96 (quarenta e seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis
centavos), como se vê da planilha de conciliação ora juntada (Doc. 02)(...)

Sendo assim, ao mesmo tempo que as informações prestadas em DCOMP ficaram
alinhadas e convergentes com a DIPJ ao reconhecer o IRPJ do período no valor de R$ 46.635,96
e eventualmente um pagamento a maior no valor de R$ 24.043,72, passaram a divergir das
informações prestadas em DCTF que apurou IRPJ a pagar do mesmo período no valor de R$
66.642,70.
A DRJ ao cotejar os documentos apresentados pelo contribuinte, manteve
incólume o teor do Despacho Decisório afirmando que uma vez que o direito crédito pleiteado
originou-se do Darf, no valor de R$ 66.642,70, o qual estava integralmente utilizado com o
débito confessado em DCTF, no valor de R$ 66.642,70, inexiste direito creditório, como alega o
interessado.
Noutro sentido, as provas anexadas aos autos trazem indícios razoáveis do direito
creditório pleiteado pelo recorrente, na medida em que a DIPJ realmente informa que o Imposto
de Renda a pagar seria o valor de R$ 46.635,96 e-fls. 74:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Noutra senda, o recorrente afirma que cometeu erro no preenchimento da DCTF e,
ainda que esta não tenha sido retificada, é certo que a busca pela verdade material, associada ao
formalismo moderado inerente ao processo administrativo faz com que o direito creditório em si
não deva ser prejudicado por um óbice que possa ser superado, sobretudo quando o recorrente
traz elementos de prova nos autos que podem, ao ser cotejados, ter o seu direito reconhecido,
para tanto, segue a DCTF em que o recorrente apura IRPJ a pagar no valor de R$ 66.642,70.às e-
fls. 54:

Ademais, o recorrente anexou a comprovação do pagamento dos valores que teria
pago a maior a titulo de estimativas no valor de R$ 66.642,70 por meio do comprovante de
arrecadação DARF no valor de (pagamento a maior do tributo) – e-fls. 57:

Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Outrossim, o contribuinte também anexou o comprovante de arrecadação DARF
no valor de R$ 4.036,98 que seria, na sua ótica, o complemento do pagamento a maior ás e- fls.
58:

Dessa forma, o recorrente defende que ao ter recolhido o valor de R$ 66.642,70
mais o valor de R$ 4.036,98, totalizando R$ 70.679.98 deduzindo o valor de R$ 46.635,96 do
IRPJ a pagar do período de julho de 2006 informado em DIPJ, restaria um eventual direito
creditório no valor de R$ 24.043,72. Some-se a isso, que o contribuinte trouxe aos autos o Livro
de Apuração do Lucro Real (“LALUR” e-fls. 210-229-) e Balancete mensal (fls. 232/234), que
em tese podem demonstrar o verdadeiro valor devido pela Recorrente.
Portanto, nessa fase de julgamento, diante do presente contexto, entendo que o
reconhecimento ou a negativa do direto creditório do recorrente, sem antes cotejar a
documentação acostada em sede de recurso, pode ensejar insegurança jurídica, na medida em
que não se pode ter certeza que tais valores estejam efetivamente disponível ou quiçá já terem
sido utilizado pelo recorrente em outros pedidos de compensações, ou se realmente foram
ofertados a tributação, o que induz invariavelmente a proposta de converter o julgamento em
diligencia.
Ademais, não se pode perder de vista que o recorrente trouxe aos autos
documentação considerável que precisa ser analisada pormenorizadamente, sendo prudente e
razoável que seja encaminhada a unidade de origem para proceder a análise de seu direito
creditório.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da busca da verdade material, formalismo
moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisar os documentos anexado na fase
recursal, eis que são provas passíveis de comprovar a compensação pretendida por suposta
formação de saldo negativo com o de IRPJ ano-calendário 2006, período objeto do processo em
epígrafe, gerando eventual crédito a ser compensado para Recorrente.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, não se pode deixar de
considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a verossimilhança de suas alegações
em razão da documentação contábil e fiscal trazida aos autos que inferem a relação jurídica
firmada; a transparência das informações insertas nos documentos contábeis.
Neste sentido, o Recorrente apresentou documentação, notadamente suas
demonstrações contábeis, que, a princípio, comprovariam o correto oferecimento à tributação
dos rendimentos, que deram origem o saldo negativo de IRPJ e que comporiam o saldo negativo
invocado como direito creditório.
Em uma análise superficial dos documentos e argumentos apresentados pelo
Recorrente, há um indício razoável, de que os rendimentos foram levados de fato à tributação e
que, por isso, a IRPJ poderia compor o saldo negativo em questão.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que
em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto ao direito
creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem
devidamente quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2006, disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de
compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 260
DF CARF MF
Original